Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE OMISSÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS. SELIC. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte RECORRIDA, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que determinou "a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS no contracheque da autora, e para condenar o DF à restituição do valor referente às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social - GPS, a partir de fevereiro/2014, em razão do protesto interruptivo ajuizado, até a efetiva suspensão dos descontos. O valor do débito deverá ser corrigido pelo IPCA-E a partir da data de cada desconto e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente”.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou ter havido omissão no julgado no que diz respeito ao pedido de condenação em valor específico - R$ 1.912,29 (mil, novecentos e doze reais e vinte e nove centavos). Aduziu ter havido omissão no que diz respeito à questão do protesto interruptivo, o qual não foi objeto do pedido inicial e da sentença. Sustentou ter havido omissão também quanto ao índice de atualização aplicado.
5. Assiste razão ao embargante. Em suas razões iniciais, a requerente pugnou pelo ressarcimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS, recolhidas indevidamente desde sua admissão, no valor de R$ 1.912,29 (mil, novecentos e doze reais e vinte e nove centavos), sendo este o valor que deverá ser-lhe restituído.
6. No tocante ao protesto interruptivo, e que pese o Ente Estatal não ter suscitado se tratar de inovação recursal em suas contrarrazões, o fato foi alegado pela autora exclusivamente em recurso, o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. A inovação recursal poderia ter sido identificada de ofício. Não conhecido o recurso inominado no que tange à tese apontada.
7. Em relação ao índice de atualização a ser aplicado ao indébito tributário aplica-se a Lei Complementar 943/2018. A partir de 02/06/2018, entrada em vigor da aludida Lei, o crédito deve ser corrigido apenas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sem a cumulação com os juros de mora, não se aplicando a modulação de efeitos decorrente do Recurso Extraordinário 870.947 e da Emenda Constitucional 113, que versa sobre condenações judiciais não tributárias. Neste sentido: Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.
8. Embargos conhecidos e acolhidos para, atribuindo efeitos modificativos, alterar o julgamento do recurso inominado, cujo dispositivo terá o seguinte teor: RECURSO NÃO CONHECIDO no que tange à ação de protesto interruptivo, CONHECIDO a respeito das demais razões e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o DF à restituição do valor referente às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social - GPS, no importe de R$ 1.912,29 (mil, novecentos e doze reais e vinte e nove centavos). O valor do débito deverá ser corrigido pela taxa SELIC (Lei Complementar 943/2018).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.